Tribunal: TJBA
Processo: 8005189-87.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005189-87.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS MOTA SILVA NOGUEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS MANTIDA. TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por MATHEUS MOTA SILVA NOGUEIRA, condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 05 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, CP), consistente na tentativa de subtração de peças de motocicletas custodiadas em pátio da Delegacia de Polícia Civil, em concurso de agentes, não logrando consumar o delito por intervenção da Polícia Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante das circunstâncias do furto qualificado tentado; (ii) verificar a ocorrência de estado de necessidade como causa excludente de ilicitude; (iii) analisar a legalidade da fração de diminuição aplicada na dosimetria da pena em razão da tentativa e (iiii) decidir se qualificadora concurso de pessoas restou comprovada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência do STF e STJ afasta a incidência do princípio da insignificância em casos de furto qualificado, especialmente quando presentes elementos de especial reprovabilidade, como escalada, concurso de agentes e planejamento da ação criminosa. 4. A alegação de estado de necessidade não prospera, por inexistirem nos autos elementos que demonstrem perigo atual, inevitável e justificável que autorizasse a conduta ilícita; a subtração de peças automotivas, durante a madrugada, em local restrito e de propriedade pública, evidencia finalidade lucrativa e não subsistencial. 5. A qualificadora do concurso de agentes encontra-se devidamente comprovada por provas testemunhais e confissão do réu, revelando atuação coordenada e divisão de tarefas com o corréu. 6. A fração de diminuição da tentativa em 1/3, fixada pelo juízo de origem, está em consonância com o elevado grau de execução do iter criminis, que somente foi interrompido por circunstância alheia à vontade dos agentes, não cabendo aplicação da fração máxima de 2/3. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O princípio da insignificância é inaplicável ao furto qualificado praticado com escalada e em concurso de agentes, dada a elevada reprovabilidade da conduta. A excludente de ilicitude por estado de necessidade exige demonstração concreta de perigo atual e inevitável, não se confundindo com motivação econômica. A fração de diminuição da tentativa deve observar o grau de desenvolvimento do iter criminis, sendo legítima a fixação intermediária quando a execução se aproxima da consumação. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 14, II; 23, I; 155, §4º, IV. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário; STJ, AgRg no AREsp 2.097.544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2513070/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 01.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005189-87.2022.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, no qual figura como Apelante MATHEUS MOTA SILVA NOGUEIRA, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .